Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DE ENTREGA DA UNIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO. NÃO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. MESMA NATUREZA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. O próprio magistrado entendeu como incontroversa a existência de determinação de paralisação das obras pela empresa transmissora de energia, sendo, portanto, inútil a oitiva de testemunha voltada unicamente a esta finalidade.

2. A estipulação do prazo de tolerância em dias úteis impõe evidente prejuízo ao consumidor, notadamente por violar o direito à informação previsto art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, já que dificulta a avaliação da data efetiva de entrega do imóvel e se este prazo corresponde aos seus interesses.

3. Em se tratando de relação consumerista, para que alguma circunstância concreta pudesse afastar a responsabilidade do fornecedor, seria essencial a demonstração não apenas de um evento inevitável e imprevisível, mas também completamente estranho à atividade desenvolvida, representando verdadeiro fortuito externo, gerando o rompimento do nexo causal. Em caso de empreendimento imobiliário de grande porte, é razoável esperar que eventuais contratempos relacionados à presença de linhas de transmissão de concessionária de energia elétrica na região deveriam ter sido previstos no próprio projeto de construção antes mesmo da comercialização das unidades.

4. Diante do caráter essencialmente compensatório da cláusula contratual que prevê multa convencional, inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Além disso, os contratantes não previram a possibilidade de indenização suplementar à cláusula penal convencionada, encontrando óbice pedido dessa natureza na expressa disposição contida no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil.

5. Em se tratando de relação consumerista, flexibilizar em favor do fornecedor a previsão contratual que prevê multa pelo inadimplemento calculado com base no valor total do imóvel acabaria violando a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), além de colocá-lo em situação de desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do CDC).

6. Embora os aborrecimentos decorrentes da inexecução ou execução inadequada de um contrato provoquem incômodos, no caso concreto não vislumbro a ocorrência de dano à personalidade da autora, mas apenas meros aborrecimentos cotidianos a que somos todos suscetíveis.

7. Recursos conhecidos. Apelação da ré improvida. Apelação da autora parcialmente provida.